Tribunal: TJSP
Processo: 2017539-47.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Reclamação – Instrumento processual utilizado contra a decisão da Turma Recursal que teria deixado de observar a tese jurídica do IRDR no 7 (0056229-24.2016.8.26.0000) – Servidora da Secretaria Estadual da Saúde que pleiteou a inclusão do valor pago a título de Prêmio de Incentivo sobre os adicionais temporais, 1/3 férias e 13° salário – Pedido acolhido em parte, com o reconhecimento do

Ementa:
Reclamação – Instrumento processual utilizado contra a decisão da Turma Recursal que teria deixado de observar a tese jurídica do IRDR no 7 (0056229-24.2016.8.26.0000) – Servidora da Secretaria Estadual da Saúde que pleiteou a inclusão do valor pago a título de Prêmio de Incentivo sobre os adicionais temporais, 1/3 férias e 13° salário – Pedido acolhido em parte, com o reconhecimento do direito e apostilamento, todavia, com incidência do percentual de 50% apenas na base de cálculo do quinquênio, terço de férias e 13o salário, excluída a sexta-parte, por não recebê-la (falta de alcance do tempo) – Recurso inominado não provido – Arguida ausência de apreciação do pedido condenatório – Consequentemente ajuizamento da reclamação – Utilização como sucedâneo recursal – Inadmissibilidade – Inadequação da via eleita. De fato, a omissão referente ao pagamento das parcelas não atingidas pela prescrição deveria ser sanada por meio de recurso próprio. A reclamação não pode se confundir como sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária. Precedentes jurisprudenciais. Reclamação extinta sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2017539-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é reclamante
MARIANA CARDOSO DE OLIVEIRA MAIMONI, é reclamado TURMA DA
FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA/SP.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a Reclamação, sem
resolução de mérito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, FERMINO
MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU,
RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI,
AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2017539-47.2020.8.26.0000 -Voto no 35.379
2
Reclamação no 2017539-47.2020.8.26.0000
Reclamante: Mariana Cardoso de Oliveira Maimoni
Reclamado: Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Sorocaba/SP
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 35.379
Reclamação Instrumento processual utilizado contra a
decisão da Turma Recursal que teria deixado de
observar
a
tese
jurídica
do
IRDR
no
7
(0056229-24.2016.8.26.0000) Servidora da Secretaria
Estadual da Saúde que pleiteou a inclusão do valor pago
a título de Prêmio de Incentivo sobre os adicionais
temporais, 1/3 férias e 13° salário Pedido acolhido em
parte, com o reconhecimento do direito e apostilamento,
todavia, com incidência do percentual de 50% apenas na
base de cálculo do quinquênio, terço de férias e 13o
salário, excluída a sexta-parte, por não recebê-la (falta
de alcance do tempo) Recurso inominado não provido

Arguida
ausência
de
apreciação
do
pedido
condenatório
Consequentemente ajuizamento da
reclamação Utilização como sucedâneo recursal
Inadmissibilidade Inadequação da via eleita. De fato, a
omissão referente ao pagamento das parcelas não
atingidas pela prescrição deveria ser sanada por meio de
recurso próprio. A reclamação não pode se confundir
como sucedâneo recursal, nem se prestar para o
reexame do mérito da demanda originária. Precedentes
jurisprudenciais. Reclamação extinta sem resolução do
mérito.
1. Trata-se de Reclamação ajuizada por
Maria Cardoso de Oliveira Maimoni alegando, em apertada síntese,
que o acórdão da Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de
Sorocaba está em desconformidade com o decidido por esta E. Corte,
no IRDR no 7, razão pela qual, pleiteia seja cumprida a orientação
judicial exarada pelo Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000.
Para tanto, em resumo, argumenta que
embora o direito ao recebimento das parcelas atrasadas não tenha
constado expressamente no enunciado do IRDR, é inequívoco que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2017539-47.2020.8.26.0000 -Voto no 35.379
3
julgamento também versou sobre tais verbas, pois no r. voto do
Exmo. Relator Des. Jeferson Moreira de Carvalho, consta que as
parcelas vencidas devem ser corrigidas desde o vencimento.
Informações
do
Relator
do
Recurso
Inominado (fls. 117/118).
Manifestação da Reclamante (fls. 128/130).
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 135/138).
É o relatório.
2. Descabida a presente Reclamação.
Prevista no art. 74, inciso X, da Constituição
do Estado de São Paulo e no art. 195, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, os quais possuem a seguinte dicção:
Art. 74. Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar
e julgar originariamente:
(...)
X a reclamação para garantia da autoridade de
suas decisões;
Art.
195.
A reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência do
Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou
a observância de suas súmulas, ou de seus
enunciados
de
precedentes
proferidos
em
julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes
de assunção de competência, será processada na
forma da legislação vigente.
Em verdade, nota-se, no caso, que a
reclamante pretende se valer da presente como sucedâneo recursal.
Nesta linha, inclusive, o parecer da i. Procuradoria:
Em que pese os argumentos deduzidos pela
demandante, a decisão colegiada prolatada pelo órgão jurisdicional
reclamado preservando o entendimento perfilhado pelo juízo de piso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2017539-47.2020.8.26.0000 -Voto no 35.379
4
aplicou, em sua integralidade, a tese jurídica vinculante firmada por este
egrégio Tribunal de Justiça, qual seja, incidência de 50% do valor pago do
prêmio de incentivo parte fixa sobre os adicionais temporais, terço de
férias e décimo terceiro salário (fl. 34 do Voto n.o 25.137 proferido no IRDR).
Nesse sentido, entrevê-se que a aplicação, no
caso concreto, da tese jurídica, a despeito da não análise das
parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal (questão de
fundo não atrelada ao entendimento vinculante), garantiu a
observância do acórdão emanado deste Sodalício Bandeirante, razão
pela qual exsurge a feição substitutiva da presente reclamação, com
nítido caráter recursal, o que é, em absoluto, inadmissível.
Como bem apontado, em tal perspectiva,
pela reclamada, a suposta omissão referente ao pagamento das
parcelas não atingidas pela prescrição, ressalta-se que esta poderia
ter sido sanada por meio de recurso próprio (embargos de
declaração)(fl. 118).
Caracterizada a utilização do remédio processual como sucedâneo recursal, obstado encontra-se sua
admissão, na medida em que esta representa ulceração à finalidade e
espírito do instituto, que, em última percepção, destina-se à garantia da
segurança jurídica e da própria hierarquia do Poder Judiciário.”
De fato, a omissão referente ao pagamento
das parcelas não atingidas pela prescrição deveria ser sanada por
meio de recurso próprio. A reclamação não pode se confundir como
sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da
demanda originária.
Assim, como já dito, a presente reclamação
é inadmissível.
Jurisprudência assente no E. Supremo
Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL 'A QUO ' DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2017539-47.2020.8.26.0000 -Voto no 35.379
5
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL
.
UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A reclamação
não é o instrumento processual adequado para se
apreciar a correta aplicação da sistemática da
repercussão geral pelo Tribunal ' a quo'. 2. A
reclamação 'não se qualifica como sucedâneo
recursal nem configura instrumento viabilizador
do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis
que
tal
finalidade
revela-se
estranha
à
destinação constitucional subjacente à instituição
dessa medida processual' (Rcl 4.381-AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de
05.08.2011). 3. Agravo regimental desprovido . ”
(Rcl 24.377-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX)
Nesse sentido, em casos análogos, julgados
deste Tribunal de Justiça:
RECLAMAÇÃO Ação ajuizada com o objetivo de
reformar acórdão proferido pela Colenda 6a
Câmara de Direito Público Inadmissibilidade
Inadequação da via eleita Impossibilidade de
utilização
da
Reclamação
como
sucedâneo
recursal
Insurgência que não se insere nas
hipóteses previstas no artigo 988, do CPC e artigo
195, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
Precedentes Reclamação não conhecida.
(TJSP;
Reclamação
2100973-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 3o Grupo de
Direito Público; Foro de Cotia - 3a Vara Civel;
Data do Julgamento: 22/02/2013; Data de
Registro: 08/05/2019)
RECLAMAÇÃO. Pretensão de reformar a r.
decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos de r. decisum que determinou que a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo cumpra
a
obrigação
de
fazer
procedendo
ao
apostilamento dos respectivos títulos dos autores,
como determinado em sentença/acórdão, no
prazo de 90 (noventa) dias. Inadequação da via
eleita.
Indeferimento
da
petição
inicial.
RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
(TJSP;
Reclamação
2037262-86.2019.8.26.0000;
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2017539-47.2020.8.26.0000 -Voto no 35.379
6
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data
de Registro: 22/03/2019)
RECLAMAÇÃO
Interposição contra Acórdão
prolatado pela 11a Câmara de Direito Público que
negou provimento a Agravo Regimental interposto
pelas
reclamantes
para
manter
decisão
monocrática anterior que não havia reconhecido o
recurso de apelação das autoras e determinado a
remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública
Impossibilidade -Expediente
previsto para preservação de competência ou
para a garantia da autoridade das decisões
proferidas pelos Tribunais
Inexistência de
hierarquia entre órgãos fracionários da Corte que
impede a apreciação da Reclamação por parte
deste 5o Grupo de Direito Público Inviabilidade
do manejo da Reclamação como sucedâneo de
recurso - Usurpação de competência dos tribunais
superiores caracterizada
Reclamação não
conhecida..
(TJSP;
Reclamação
2096192-
97.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 5o Grupo de Direito Público;
Foro de Pontal - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)
RECLAMAÇÃO Pretensão à reforma de acórdão
da Turma Recursal
Inadmissibilidade da
reclamação Cabimento apenas para preservar a
competência e a autoridade das decisões do
Tribunal

Arrazoado
que
configura
mero
inconformismo com o resultado do julgamento
pelo Colégio Recursal Reclamação que não pode
ser
utilizada
como
sucedâneo
recursal

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça

Reclamação não conhecida.
(TJSP;
Reclamação
2140904-75.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data
de Registro: 22/08/2019)
RECLAMAÇÃO Ação voltada contra acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2017539-47.2020.8.26.0000 -Voto no 35.379
7
proferido pela 30a Câmara Extraordinária de
Direito
Privado
Pretensão
de
garantir
a
observância do enunciado da Súmula no 160
deste Tribunal Via inadequada Impossibilidade
de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal
Reclamação não conhecida. (TJSP; Reclamação
2074383-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)
Dessume-se, pois, que a insurgência da
reclamante não se amolda às hipóteses previstas para o cabimento
da reclamação.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação.
Sidney Romano dos Reis
Relator